Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709483-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA SACHIE KOYAMA FERREIRA AGRAVADO: PROCOPIO E CAPUCCI COMERCIO E SERVICOS EM VIDROS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NÁDIA SACHIE KOYAMA FERREIRA em face de PROCÓPIO E CAPUCCI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA ante a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de rescisão de contrato com indenização por danos materiais e morais n. 0748440-11.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora em sua peça vestibular, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão foi proferida nos seguintes termos (ID 56751364): Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que não se subsume à hipótese dos autos. Apesar da alegada inadimplência, a parte requerente não comprovou que a parte requerida estaria, de alguma forma, a dilapidar seu patrimônio, com vistas a se furtar ao cumprimento de suas obrigações, inexistindo, dessa forma, o alegado risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o pedido de arresto/indisponibilidade de bens e valores deve ser indeferido. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua peça vestibular, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante da manifestação da parte autora, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. A Agravante alega que: (i) pleiteou a concessão da tutela provisória para que o Juízo a quo determinasse a decretação de indisponibilidade, via SISBAJUD, do valor originário total dos contratos números 17052 e 17043, que correspondem ao valor de R$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais) nas contas da parte agravada, tendo em vista o inadimplemento contratual desta, bem como a existência de dezenas de processos já em tramitação contra a Demandada, com o evidente risco de perecimento do direito ante ao prenúncio de uma dissolução irregular das empresas e o desaparecimento dos sócios, ou ainda, a criação de novas pessoas jurídicas em um ciclo contínuo de práticas ilícitas; (ii) os documentos que instruem a inicial comprovam a confusão patrimonial e operacional entre as empresas, a abertura de novas empresas para obter novos fornecedores de insumos (com o nítido intento de fugir da cobrança dos antigos fornecedores), a interligação entre os sócios e a gestão “fantasma” das pessoas jurídicas pelo sócio proprietário e administrador de fato, o CEO YARLEI FERNANDES PROCÓPIO; (iii) todos os mandados de citação enviados ao Agravado e as outras pessoas jurídicas e sócios do grupo econômico retornaram com a devolução de “mudou-se”. Ora, é nítido que tal manobra é uma clara tentativa de se esquivar das responsabilidades legais e das obrigações financeiras perante seus credores, configurando um caso flagrante de fraude contra credores e abuso da personalidade jurídica; (iv) não há dúvidas que a manutenção da decisão agravada acarretará danos irreversíveis a parte agravante, como também é perceptível que há a presença dos requisitos essenciais para concessão da tutela antecipada de urgência. Requer a concessão da antecipação de tutela para determinara decretação de indisponibilidade, via SISBAJUD, do valor originário total dos contratos de números 17052 e 17043, que correspondem ao valor de R$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais), com sua transferência para conta judicial vinculada do processo em comento. No mérito, a confirmação da tutela concedida. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E ADMISSIBILIDADE E DO CABIMENTO O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias na forma do art. 1.017 do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 56751365). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Nesse sentido, não vislumbro, ao menos nesse momento processual, a probabilidade do direito da parte agravante. Isso porque, conforme bem salientou o Juízo de origem, a parte requerente não comprovou que a parte requerida estaria, de alguma forma, a dilapidar seu patrimônio, com vistas a se furtar ao cumprimento de suas obrigações, inexistindo, dessa forma, o alegado risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o pedido de arresto/indisponibilidade de bens e valores deve ser indeferido. No caso, embora a Agravante formule pedido de concessão de liminar, não demonstra existirem elementos que evidenciem, em análise inicial, a probabilidade do direito invocado, tampouco a possibilidade de haver risco ao resultado útil do processo ou mesmo o perigo de dano caso se aguarde o curso do andamento recursal. Nesse contexto, ante a ausência de razões que justifiquem o deferimento da medida antecipatória, deve-se aguardar o exame do mérito do recurso, quando será apreciada a pretensão de fundo, qual seja, a reforma da decisão recorrida. Diante do exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para ofertar contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2024 09:32:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador